Tribunal: TJSP
Processo: 1011620-61.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro.
Sentença de procedência. Inconformismo da embargada.
Bem de família. Embargante que, após a apresentação dos embargos, concordou expressamente com a venda do imóvel por leilão. Manifestação que importa em renúncia à proteção do bem de família.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.